Tribunal: TJDFT
Processo: 0706308-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706308-68.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL JARDINS DOS IPES AGRAVADO: EMPLAVI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL JARDINS DOS IPÊS, na condição de terceiro interessado, contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Reparação de Danos n. 0739543-57.2024.8.07.0001, ajuizada por FERNANDO FERNANDES NUNES PEREIRA e FABIANE DA ROCHA PEREIRA, em desfavor de EMPLAVI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 225146833 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau determinou a suspensão das obras na academia localizada no pilotis do prédio do Condomínio agravante, em razão de perícia determinada nos autos. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que o Edifício Residencial Jardins dos Ipês foi construído integralmente pela agravada Emplavi. Aduz que, em razão de barulhos provenientes da academia, especialmente afetando as unidades 106, 107 e 206, propôs ação de produção antecipada de provas, com a finalidade de comprovar tecnicamente a existência de vícios construtivos. Aponta que a perita nomeada pelo juízo, naquele processo, constatou que os ruídos derivam de vício construtivo e prejudicam, dentre outros, o apartamento 107, pertencentes aos autores do processo de origem, que buscam, agora, uma indenização pela depreciação do imóvel pelo vício constatado. Pondera que os autores da ação originária requereram a produção de prova pericial apenas para apurar o valor da depreciação do seu imóvel. Em razão da iminente obra no piso da academia, que busca minimizar os ruídos, os autores solicitaram que a perícia fosse feita indiretamente com base na prova pericial produzida no processo movido pelo condomínio. Argumenta que o d. Juízo de origem não se manifestou acerca do pedido dos autores para uso da perícia já produzida no processo de produção antecipada de prova, como prova emprestada, determinando que as obras em andamento na academia fossem suspensas imediatamente. Afirma que há prejuízos aos condôminos pelo fechamento da academia, assim como prejuízos financeiros decorrentes da paralisação da obra. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; subsidiariamente, a determinação de realização de perícia, no prazo de 5 dias. No mérito, pleiteia o provimento do agravo de instrumento para que seja revogada a determinação de suspensão das obras. Comprovante de recolhimento do preparo (ID 69045549). Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 69135684, indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em contrarrazões (ID 70251346) a agravada aduz que o laudo pericial produzido na Ação de Produção Antecipada de Provas se encontra com inúmeras inconformidades e que o agravante alterou a área periciada, agindo com má-fé. O d. Juízo de primeiro grau, em ofício de ID 70567342, informa que houve a revogação da medida de suspensão das obras na academia. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta no processo de origem, observa-se que, em 01/04/2025, a d. Magistrada de primeiro grau revogou a decisão objeto do presente recurso, no que diz respeito à suspensão das obras para realização de perícia (ID 230894859 na origem). A perda do objeto da ação acontece pela superveniente falta de interesse processual, ou pela obtenção da satisfação da pretensão da parte, que passa a não mais necessitar da intervenção do Estado-Juiz, ou pelo fato de a prestação jurisdicional buscada não lhe ser mais útil, sobretudo pela modificação das condições de fato e de direito que deram azo ao pedido inicial. Como na hipótese o agravante pretendia exatamente revogação da decisão que suspendeu as obras na academia do edifício, com a revogação desta decisão e a liberação do espaço para a continuidade dos trabalhos, tem-se a perda do objeto do agravo de instrumento, porquanto já satisfeita a pretensão do agravante. Uma vez prejudicado o recurso, em razão da perda superveniente do seu objeto, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do disposto no artigo 932, III do Código de Processo Civil, conforme entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1. A reconsideração da decisão agravada pelo Juiz de origem acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1193530, 07040708620198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 19/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. POSTERIOR RECONSIDERAÇÃO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e posterior agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi reconsiderada a decisão agravada. 2. Agravo de instrumento e agravo interno prejudicados. (Acórdão 1088432, 07084190620178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 27/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto encontra-se prejudicado o exame do recurso em face da nova decisão proferida no processo de origem. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 7 de abril de 2025 às 15:13:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora